Tribunal: STF
Processo: HC 264953
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Pleito de absolvição. Alegada ausência de provas para a condenação. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.W.R.S contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.014.492/SP (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro, tipificado no art. 213, caput, do Código Penal (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a ausência de provas, porquanto a condenação foi lastreada exclusivamente na palavra da vítima. Aduz que “A negativa de autoria do paciente não se encontra dissociada da prova amealhada aos autos e é perfeitamente plausível diante da fragilidade das provas para fundamentar uma condenação”. Requer, em medida liminar, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 9):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante, visando à revisão criminal de condenação por crime de natureza sexual. 



    2. O agravante alegou que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem outras provas que corroborassem sua versão, e que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima deve ser segura e coerente, guardando sintonia com as demais provas apresentadas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como meio para reexame de provas, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou como meio para reapreciar provas ou recalcular penas aplicadas, sendo ação de natureza desconstitutiva e restrita às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.



    5. A palavra da vítima, especialmente em crimes de natureza sexual, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outras provas, como laudo pericial, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.



    6. A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso da revisão criminal como segunda apelação, sob pena de relativizar a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica.  IV. DISPOSITIVO E TESE 



   7. Agravo regimental improvido.” 



    De início, assento que a condenação do paciente transitou em julgado em 19.3.2025 (evento 7).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do paciente pela prática do delito de estupro, ao seguinte fundamento:



     



    “(...).



     Como já ressaltado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim considerou, em sede de revisão criminal:



    ‘Conforme ressaltado na decisão monocrática guerreada, o agravante pretende, através da restrita via da ação revisional, mais uma vez, a releitura das provas, pleito que não lhe socorre uma vez que a matéria trazida à baila já foi exaurientemente analisada pela C. Turma Julgadora do apelo ministerial, que entendeu estarem suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do delito que lhe foi imputado. 



    Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal, caberá revisão criminal somente quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, quando a condenação se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou se descobrir novas provas da inocência do condenado. 



    Nenhuma a hipótese dos autos, data maxima venia.  Na verdade, pretende o peticionário o reexame de questões que já foram apreciadas e decididas por esta C. Corte Bandeirante em momento processual oportuno. 



    Ora, a Revisão Criminal não pode ser manejada como sucedâneo de recurso. 



    É ação de natureza desconstitutiva e não deve ser empregada como meio para reapreciar as provas ou recalcular as penas aplicadas. 



    No ponto, ressalta-se os fatos narrados na denúncia foram integralmente confirmados pela vítima, cuja fala em crimes dessa natureza, frisa-se, geralmente cometidos na clandestinidade, se reveste de elevado valor probatório, notadamente porque seu único intento é apontar o autor da crueldade a que foram submetidas (STJ, AgRg no AgRg no AR Esp nº 2.851.032/MG, jg. 01/04/2025).



    Ainda, como bem pontilhado no v. Aresto atacado, a palavra da vítima encontra arrimo no laudo de conjunção carnal encartado aos autos, não havendo, assim, se falar em condenação dissociada ou contrária às provas dos autos.” 



    Reitera-se, assim, que estão ausentes, efetivamente, as hipóteses permissivas versadas nos incisos do artigo 621 do Código de Processo Penal. 



    Como se vê, não se demonstrou, em absoluto, error in judicando, mas somente o descontentamento com o desfecho do processo que respondeu o agravante, e acabou condenado. 



    Ocorre que a ‘revisão criminal’ não constitui espécie anômala de apelação, como se um segundo recurso houvesse, tampouco se presta ao recálculo da pena, como pretendido. 



    A observância dos requisitos permissivos ao seu manejo, previstos no Código de Processo Penal, é de rigor, sob pena de grave deturpação do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material. 



    Por tais motivos, ausentes condições específicas para a propositura da ação revisional, o caso era mesmo de indeferimento liminar do pedido, nos termos regimentais.” (e-STJ, fls. 39-41, grifamos)



    Nesse contexto, evidenciado que as instâncias ordinárias concluíram, com base a análise do conjunto probatórios dos autos, ser o réu autor do delito descrito na denúncia e que a palavra da vítima encontra respaldo em outras prova produzidas, inclusive laudo pericial, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no tocante à condenação em si, demandaria necessariamente o revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    (...).



    Ainda, a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte e não merece reparo pois, de fato, a revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas, exaustivamente já apreciados na sentença e na própria instância revisora. Nesse sentido:



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente